Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-30.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-30.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), A. L. S. D. S. - CPF: 097.005.341-03 (APELADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), DANIELLE VERONICA SOUZA DA SILVA - CPF: 062.485.921-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLE VERONICA SOUZA DA SILVA - CPF: 062.485.921-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DE MENOR
.

INEXISTÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO
NULO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.

DANO MORA
L CONFIGURADO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de menor beneficiário de BPC/LOAS, declarar a inexigibilidade do débito, determinar a cessação dos descontos e a baixa da reserva de margem consignável, condenar a
ré
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. A apelante sustenta a validade da contratação digital
realizada mediante biometria facial pela genitora do menor, a desnecessidade de autorização judicial com fundamento em norma administrativa do INSS, a inexistência de má-fé para afastar a repetição em dobro e a inocorrência de danos morais, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

II.
Questão em discussão

Verificar
se é válida a contratação de cartão de crédito consignado em nome de menor absolutamente incapaz por sua genitora, sem prévia autorização judicial
, bem como
estabelecer se a instituição financeira responde pela falha na prestação do serviço ao permitir a contratação incidente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar
e
determinar se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais
. Por fim,
definir se o valor arbitrado a título
indenizatório
comporta redução.

III.
Razões de decidir

A contratação de operação de crédito em nome de menor absolutamente incapaz excede os limites da simples administração patrimonial e exige prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.

A atuação da genitora, desacompanhada de comprovação de poderes legais suficientes e sem autorização judicial, não
valida
a contratação, ainda que realizada por meio digital com biometria facial.

A instituição financeira viola o dever de cautela ao permitir contratação de crédito vinculada a benefício previdenciário de natureza alimentar titularizado por incapaz, sem rigorosa verificação da regularidade jurídica do ato.

A nulidade da contratação e a falha na prestação do serviço afastam a pretensão de compensação formulada pela instituição financeira, diante da natureza alimentar dos valores atingidos.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício destinado à subsistência de menor configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica de sofrimento psicológico.

O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa nem esvaziar a função pedagógica da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É nula a contratação de operação de crédito em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial, por exceder os limites da simples administração patrimonial.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço ao permitir contratação irregular incidente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar titularizado por incapaz.

Descontos indevidos sobre verba alimentar de menor configuram dano moral in
re

ipsa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito c/c Restituição de Valores, Repetição de Indébito e Danos Morais julgada
procedente
nos seguintes termos:

“
(...). D
eclarar a inexistência da relação jurídica referente à proposta/contrato n.o 73373159 e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito dela decorrente; determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, promova a baixa da reserva de margem consignável e se abstenha de efetuar novos descontos relacionados à referida contratação, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada, por ora, a R$5.000,00; condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados do benefício do requerente em razão da contratação impugnada, a serem apurados em liquidação, observada a correção monetária desde cada desconto indevido e a incidência de juros legais de mora a partir da citação; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, com correção monetária a partir desta sentença e juros legais de mora desde o primeiro desconto indevido.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
”
.

A apelante alega
a
validade da contratação digital, realizada mediante biometria facial (selfie) e com crédito disponibilizado em favor da genitora
.

Afirma que
a Instrução Normativa PRES/INSS n
.
138/2022 autorizava o representante legal a contratar em nome do representado sem menção a alvará judicial
.

Defende a inexistência de
má-fé, o que afastaria a restituição em dobro
, bem como a ausência de dano moral.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Nas Contrarrazões (Id.

362694864
), o apelado sustenta que
as
normas administrativas do INSS não podem
se sobrepor à Lei Federal
,
que exige autorização judicial para atos que exorbitem a simples administração de bens de menores.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse que justifique sua intervenção, por se tratar de direito patrimonial disponível
(Id.

366911351
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial que o autor
, menor
representado por sua genitora,
é titular de benefício previdenciário
BPC/LOAS
.

R
e
lata que
“ao
analisar o seu extrato de empréstimo consignado, o autor foi surpreendido com os descontos que foram perpetrados em seu benefício com o nome
empréstimo da reserva de margem de cartão de crédito”.

Acrescenta que
os descontos mensais são relativos
ao contrato
de
cartão consignado de benefício

n.0073373159
,
celebrado em
14-2-2024
,
no
montante
de R$75,90
,
o qual não autorizou.

No caso, t
rata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do
CDC
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista
(Id.
362694389
)
.

A partir da análise do conjunto probatório constante nos autos, constata-se que o autor não possuía capacidade legal para celebrar contratos. Isso porque,
o contrato
impugnado
foi
firmado em detrimento de benefício previdenciário decorrente de
BPC/LOAS
, verba de caráter estritamente alimentar.

Observa-se que
foi
realizado pela
genitora
do menor, sem qualquer comprovação de que ela detinha poderes legais de representação, tampouco houve autorização judicial para a prática do referido ato.

Sobre essa matéria, o artigo 1.691 do
CC
estabelece que:

“Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”

Essa norma tem função protetiva, destinada a resguardar o patrimônio e os interesses do menor, impedindo que decisões tomadas por terceiros, ainda que pelos genitores acarretem prejuízos ao seu sustento ou ao seu desenvolvimento. No presente caso, é evidente que a contratação de crédito em nome do menor excede os limites da administração ordinária e, portanto, dependia de autorização judicial prévia, o que não se verifica no feito.

Diante disso,
o
contrato em questão
é
nulo, pois inexistem provas da representação legal da genitora e, mais grave, não houve autorização judicial para a contratação
do cartão
em nome do menor.

Ressalte-se, ainda, que a instituição financeira deixou de demonstrar o cumprimento dos deveres mínimos de cautela e diligência, ao permitir a contratação de operação de crédito vinculada a verba previdenciária destinada a pessoa incapaz. Tratando-se de valores de natureza alimentar, era indispensável uma verificação rigorosa da legalidade da contratação.

Nos termos do artigo 14 do
CDC
, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na
prestação de serviços, incluindo a insuficiência ou inadequação de informações e cuidados inerentes à atividade.

A contratação indevida em nome de menor, sem o necessário respaldo legal, caracteriza vício na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira, que agiu com negligência ao não adotar procedimentos mínimos para verificar a regularidade do ato.

Em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de autorização judicial, não é cabível acolher o pedido de compensação formulado pelo banco, pois isso implicaria em retirar recursos essenciais à manutenção do menor, o que colide com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

Por fim, a conduta da instituição financeira, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo legal, violou a dignidade do autor, causando-lhe abalo moral evidente. O comprometimento da verba destinada à sua subsistência configura lesão relevante, ensejando reparação por danos morais.

Ademais, entende a jurisprudência que a conduta de realizar descontos indevidos em verba de natureza alimentar, prescinde da comprovação do sofrimento psicológico, porquanto o dano moral é considerado
in
re

ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE MENOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO
NULO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.
Apelação contra sentença que declarou a nulidade de contrato firmado em nome de menor absolutamente incapaz, reconheceu a ilegalidade dos descontos em benefício previdenciário e condenou o banco à devolução simples dos valores e ao pagamento por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em
discussão: (i) verificar a necessidade de litisconsórcio com a genitora do menor; (ii) definir a validade da contratação feita sem autorização judicial e a responsabilidade civil do
ban
c
o. II
. RAZÕES DE DECIDIR

3. O litisconsórcio passivo não é necessário, pois a demanda é contra o banco, e eventual responsabilização da genitora deve ser buscada em ação própria.

4.
O contrato é nulo, pois foi feito em nome de menor sem representação legal válida e sem autorização judicial, contrariando o art. 1.691 do CC.

5.
O banco responde objetivamente por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral é in
re

ipsa
em razão da natureza alimentar da verba
atingida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1 .
É nulo o contrato firmado em nome de menor sem autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 398, 406, § 1o, 1.691; CPC,
arts.
114 e 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; TJ-MT, AC 1001058-76.2018 .8.11.0044, j. 10 .06.2020; TJ-MT, AC 1001811-64.2020.8 .11.0011, j. 24.08 .2022; TJ-PB, AC 0001794-86.2014.8.15 .0191, j.
12.02.2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006098320248110020, Data de Julgamento: 18/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2025)
.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Logo, incumbe à
ré
o pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

Com relação a

restituição dos valores descontados
deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Sobre o tema, tem-se que nos moldes do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃODA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor CDC
. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃODOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS
da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃODO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Dje 30/3/2021)

No que se refere ao “
quantum
” da reparação, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$
8
.000,00) se mostra razoável. Logo, é de ser mantido.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026